Tribunal: TCU
Processo: 021.103/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 673/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU, na forma do art. 143, V, "a", também do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprido o objetivo da presente fiscalização, e determinar o encerramento do processo e o arquivamento dos autos, adotando-se a providência sugerida. 1. Processo TC- Processo 021.103/2013-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 019.100/2015-9 (MONITORAMENTO); Processo 017.008/2015-8 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Eder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.8. Representação legal: Fernando Barini Rodrigues Alves, Raquel Cristine Mendes Ramos e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. conceder vista eletrônica dos autos aos representantes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, nominados na peça 142, com fulcro no art. 163 do RI/TCU c/c art. 91 da Resolução TCU 259/2014, à exceção da peça 75, classificada como sigilosa mediante o Acórdão 1994/2014-TCU-Plenário .